Tribunal: TJMT
Processo: 1031877-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031877-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA - CPF: 236.078.409-97 (AGRAVADO), SANDRA MARA LEITNER DE ALMEIDA - CPF: 853.022.369-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ROMILDO J. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 02.094.628/0001-29 (AGRAVADO), SANDRA MARA LEITNER DE ALMEIDA - CPF: 853.022.369-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. CABIMENTO DIANTE DE CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, acolheu a impugnação apresentada pelo banco executado e determinou a liquidação por artigos, revogando o despacho que havia recebido o cumprimento imediato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos parâmetros fixados na sentença exequenda e da impugnação oferecida pelo executado, é necessária a adoção do procedimento de liquidação por artigos, ou se seria suficiente a liquidação por cálculo aritmético.

III. Razões de decidir

3. Embora o título executivo tenha fixado critérios objetivos para a apuração do valor devido, a impugnação do banco trouxe dúvidas concretas sobre a atualização das parcelas inadimplidas e a compensação de valores.

4. Nos termos da doutrina e da jurisprudência do STJ, a liquidação por artigos é adequada quando a apuração do valor depende de prova de fatos novos ou de esclarecimentos não resolvidos na fase cognitiva.

5. A opção pela liquidação por artigos assegura a paridade de armas e a ampla defesa, prevenindo incidentes futuros e garantindo a solução definitiva da lide. 6. Não há ilegalidade na decisão recorrida, que se limitou a definir o rito procedimental adequado sem adentrar no mérito da apuração do quantum debeatur.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a liquidação por artigos quando a impugnação do devedor revela controvérsias concretas acerca da apuração do quantum debeatur, exigindo prova de fatos não resolvidos na fase cognitiva. 2. A escolha da forma de liquidação compete ao magistrado, que deve considerar a natureza da obrigação e a necessidade de produção de prova complementar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos n.º 0001778-93.2013.8.11.0025 – Código 93636 - Cumprimento de Sentença (Ação de Busca e Apreensão) – proposta em face de ROMILDO J. DE AMEIDA – revogou decisão recebeu cumprimento de sentença, reconhecendo a necessidade de instauração do procedimento de liquidação de sentença: “Verifica-se que há um equívoco no requerimento de Id. 132476837, tendo em vista que a requerente apresentou cálculo de liquidação de sentença e requereu cumprimento de sentença, o que aparentemente, levou o juízo a, equivocadamente, proferir decisão recebendo o cumprimento de sentença, uma vez que se trata de fase de liquidação de sentença. (...) Portanto, tratando-se de sentença ilíquida, como no presente caso, necessário se faz a instauração do procedimento de liquidação de sentença, nos termos dos dispositivos legais supracitados.”

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que interpõe o presente recurso, buscando a equidade entre os valores a serem restituídos e a dívida da parte autora, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade, igualdade e, principalmente, para fiel e correto atendimento do dispositivo decisório proferido.

Preliminarmente, suscita excesso de valores – para tanto, alega que excesso de execução é matéria de ordem pública, não havendo que se falar em preclusão.

Assim, autora, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade, igualdade e, principalmente, para fiel e correto atendimento do dispositivo decisório proferido.

Defende a aplicação do principio da equidade e atualização da dívida do Agravado até a garantido do juízo, para tanto, aduz que os parâmetros estabelecidos no acordão devem ser aplicados tão somente à restituição do valor do veículo pela tabela FIPE,

sendo, pois, pois, juros de 1% a mês a partir de 08/05/2015 e correção monetária pelo INPC, a partir de 23/10/2013.

Aduz que, o que precisa ser aclarado é que: diante do princípio da equidade, qual sentido em permanecer estagnada a dívida da parte agravada enquanto os valores a serem restituídos, a título de perdas e danos, serem atualizados até a presente data?

Assevera que não houve purgação da mora, questão frisada em inúmeras decisões anteriores, portanto, é indispensável a necessidade que as parcelas decorrentes do contrato nº. 3230257175 devem ser atualizadas até a data da garantia do juízo, de acordo com os encargos contratualmente previstos, visando zelar pela boa fé e lealdade contratual, de tal forma que também merece atenção o princípio do “pacta sund servanda”, caso contrário, se a dívida do agravado permanecer estagnada desde a propositura da ação, implicará em verdadeiro enriquecimento ilícito, pois somente o valor a serem restituídos ao agravado sofrera seus consectários legais.

Destaca que todos os encargos decorrentes da inadimplência contratual foram devidamente anuídos pela agravada, conforme faz prova o título que embasa a demanda e, de igual modo, fora assinado pelo agravado enquanto recebeu exorbitante quantia para financiamento de bens – mas de modo contumaz deixou de arcar com as dívidas.

Alega que as decisões anteriores deixaram claro que, sendo a hipótese de abatimento da dívida, esta deve acompanhar e atualizar, do mesmo modo em que a FIPE e os danos a serem restituídos também estão sendo atualizados

Aduz que as datas de juros e atualização indicadas no V. Acordão devem ser estabelecidas unicamente para o valor a título de perdas e danos referente a RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, não podendo em hipótese alguma ser interpretado de forma extensiva a ponto de utilizar os parâmetros estabelecidos no Acordão aos valores a serem compensados da dívida do embargado, sob pena de decisão “extra petita” e consequente enriquecimento ilícito.

Ainda, que embora a agravante tenha realizado o pagamento do valor constante da notificação, constam outras parcelas em aberto (desde 23/10/2013), razão pela qual não houve a purgação da mora, ou seja, não há que se falar em liquidação antecipada, mas de vencimento antecipado da dívida, devendo incidir todos os encargos contratualmente previstos até a data da garantia do juízo, como forma de complementação da dívida.

Que o agravado permanece em débito desde a parcela vencida em 25.01.2013, e assim, também necessita de atualização a dívida, em razão e respeito a equidade contratual.

Alega, que, conforme se nota pela decisão agravada, foi atualizado o valor da dívida apenas da data da distribuição (19/04/2013) até a data da venda do veículo (23/10/2013), quando o correto seria até a atualização até a data do adimplemento da obrigação (ou seja, data do depósito de garantia de juízo), pois caso contrário apenas o valor da restituição do veículo terá atualização.

Assim, que a aplicando-se o princípio da equidade, ambas as quantias devem ser atualizadas igualmente, cada uma com seu critério (já que são questões pecuniárias que devem ser atualizadas.

Assevera que não faz sentido atualizar somente o valor da restituição do veículo – após os devidos abatimentos da dívida – pois neste cenário o agravado enriquecerá ilicitamente, pois a dívida em aberto permanece estagnada sem atualização alguma desde 2013 e o valor a ser restituído sofre atualizações dia após dia.

Esclarecer que a dívida da agravada atualizada até a data de 26/02/2024 soma-se o valor de R$ 747.728,47 (setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos laudo pericial anexo ID147859857, ou seja, quantia significativamente diversa da indicada na decisão, motivo pelo qual é o presente recurso de agravo de instrumento, para que seja analisado este ponto e, em cumprimento com os deveres basilares da justiça, ser alterados os parâmetros equivocadamente definidos para atualizar ambos os valores de modo equalitário e justo.

Requer seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada, para o fim de reconhecer a dívida da agravada, no valor de R$ 747.728,47 (setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), atualizado até a data da garantia do juízo (ocorrida em 26/02/2024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Romildo J. de Almeida – ME contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de busca e apreensão nº 0001778-93.2013.8.11.0025, movida por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo – acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, revogou o despacho que havia recebido o cumprimento de sentença e determinou a instauração de liquidação de sentença, sob o fundamento de tratar-se de título judicial ilíquido.

O presente recurso visa à reforma da decisão que, no bojo de cumprimento de sentença oriundo de Ação de Busca e Apreensão, reconheceu a necessidade de instauração do procedimento de liquidação, revogando o despacho que havia recebido o cumprimento imediato.

A insurgência do agravante baseia-se na premissa de que os cálculos apresentados na petição inicial de cumprimento de sentença seriam de mera aritmética, porquanto ancorados em parâmetros expressamente fixados no acórdão transitado em julgado, a saber: valor de mercado do veículo (Tabela FIPE na data da venda), dedução das parcelas vencidas não quitadas, aplicação de juros de 1% ao mês a partir de 08/05/2015 e correção monetária pelo INPC desde 23/10/2013.

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

A controvérsia centra-se na forma procedimental da liquidação da sentença. A parte agravante sustenta que o procedimento eleito pelo juízo singular incorre em excesso de formalismo, defendendo que bastaria simples operação aritmética para alcançar o quantum devido, tendo em vista a clareza do título executivo.

A decisão que se pretende infirmar determinou a liquidação por artigos sob o fundamento de que havia pontos controvertidos a serem dirimidos quanto aos critérios de atualização das parcelas inadimplidas e a compensação de valores, alegando a necessidade de demonstração minuciosa dos fatos e elementos subjacentes à conta apresentada.

A sentença exequenda, que transitou em julgado, determinou que fosse restituído à parte autora o valor do caminhão alienado pelo banco, conforme preço médio de mercado à época da venda, com abatimento das parcelas inadimplidas, incidência de juros de 1% ao mês a partir de 08/05/2015 e correção monetária pelo INPC desde 23/10/2013.

Ainda que o título executivo tenha fixado tais parâmetros, a impugnação apresentada pelo banco executado trouxe dúvida concreta sobre o alcance da atualização das parcelas inadimplidas, ponto que demanda análise mais detalhada e demonstração circunstanciada das variáveis envolvidas.

A doutrina e jurisprudência são firmes no sentido de que a liquidação por artigos é cabível quando a apuração do valor exequendo exige prova de fatos novos ou esclarecimento de aspectos não definitivamente resolvidos na fase cognitiva. A controvérsia instaurada quanto à atualização das parcelas remanescentes do contrato e sua compensação com o valor da indenização justificam, plenamente, a opção do juízo a quo pela liquidação por artigos.

O artigo 509, § 2º, do CPC, realmente prevê que, quando possível por simples cálculo aritmético, a liquidação deve se dar por cálculos. Contudo, a existência de impugnação substancial do devedor, lastreada em fundamentos que transcendem mera operação matemática, impõe prudência na apuração detalhada dos valores.

A liquidação por artigos, longe de representar formalismo excessivo, revela zelo na apuração fiel do montante devido, garantindo a paridade de armas entre as partes e oportunizando o contraditório e a ampla defesa sobre todos os componentes do crédito e do débito.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados reiterados, já assentou que a escolha da forma de liquidação é prerrogativa do magistrado, que deve considerar a natureza da obrigação e a necessidade de produção de prova complementar.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou irregularidade na decisão que determinou a liquidação por artigos, sobretudo porque resguarda os direitos das partes e assegura a fiel observância do título executivo judicial.

Não há falar, igualmente, em violação aos princípios da economia e celeridade processual, pois a adoção de procedimento mais minucioso visa exatamente prevenir futuros incidentes e garantir a solução definitiva da lide, evitando a rediscussão dos valores em nova fase processual.

Importante ainda sublinhar que o juízo de origem, ao optar pela liquidação por artigos, não adentrou o mérito da apuração do quantum debeatur, mas tão somente definiu o rito a ser observado, assegurando, desse modo, o devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que determinou a liquidação por artigos no cumprimento da sentença, por entender adequada a forma procedimental adotada pelo juízo de origem diante das controvérsias existentes sobre a composição do valor devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025